Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-20.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702910-20.2019.8.07.0002 AGRAVANTE: GPS TRANSPORTES E LOGÍSTICA S/A AGRAVADO: JOÃO LUCIANO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por GPS TRANSPORTES E LOGÍSTICA S/A, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário por ela manejado, aplicando a sistemática da repercussão geral no RE 748.371-RG (Tema 660). Afirma que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, de modo que o apelo deve ser remetido à Suprema Corte. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque, o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento aos recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de modo que, manifestamente incabível o apelo. A Corte Constitucional afirma que, É pacífico o entendimento nesta Corte de que, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 caracteriza erro grosseiro da parte, o que afasta o princípio da fungibilidade recursal. Precedente. (Rcl 42901 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, DJe-38, PUBLIC 2-3-2021). Demais disso, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, o qual estabelece que, diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o ataque do mesmo decisum de ID 26563929, que apreciou o recurso extremo, por mais de um instrumento, caracterizada violação a tal regramento. Assim, uma vez subvertida a regra principiológica, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa com o manejo do agravo interno de ID 27193086. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STF, segundo o qual O princípio da unirrecorribilidade afasta a hipótese da interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo nas hipóteses expressamente ressalvadas em lei. Incidência da Súmula 281 do STF. (RE 1319950 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, PUBLIC 13-10-2021). Ainda, no mesmo sentido, confira-se: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. No caso, contra a decisão monocrática de Relator que conheceu do Agravo para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a parte vencida opôs Embargos de Divergência. 2. Tais Embargos não foram admitidos, por manifesto descabimento, por se voltarem contra decisão singular de Ministro do SUPREMO. 3. Posteriormente, a parte apresentou Agravo Interno contra a primeira decisão, que examinou o ARE, alegando que os Embargos de Divergência foram interpostos por engano. 4. A parte exerceu seu direito de recorrer por meio dos Embargos de Divergência. O Agravo Interno não comporta conhecimento, em face da preclusão consumativa. 5. Agravo Interno não conhecido. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1299133 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe-38, PUBLIC 2-3-2021). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 30548371. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018